Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo GRESSIT REVESTIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou exceção de pré-executividade. Após indeferimento do pedido liminar, sobreveio manifestação da recorrente em que requereu a desistência do recurso (ID 36401910). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403